Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À FILHA MAIOR DE IDADE. BUSCA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL TARDIA. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CAPACIDADE ALIMENTAR. PIORA. SOBREVINDA DE OUTROS DEPENDENTES. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. REDUÇÃO DO ENCARGO. CABIMENTO.
1. Tendo o magistrado deduzido as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, mesmo quanto às matérias questionadas pelo apelante, conclui-se que as normas do art. 93, inciso IX, da CF e do art. 489, §1o, do CPC restaram observadas, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
2. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja cursando faculdade, ou mesmo curso técnico profissionalizante, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
3. Contudo, restando comprovada a existência de efetiva alteração na situação financeira dos envolvidos, a obrigação alimentar deverá ser readequada à nova realidade das partes (CC, art. 1.699).
4. Cotejando a necessidade da filha em permanecer recebendo alimentos após ter atingido a maioridade civil, porquanto continua a depender economicamente do genitor posto que ainda em fase e idade de formação profissional, em que pese o atraso verificado, e estar acometida de enfermidade limitante, com o fato de o alimentante ter condições de continuar prestando alimentos, mas também levando em conta o estado de endividamento apurado, tanto pela sobrevinda de novos dependentes como pela piora na obtenção de rendimentos, a obrigação alimentar deve ser reduzida a fim de melhor se adequar ao atual binômio necessidade e possibilidade extraído da causa.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo.